Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020585-64.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ERIVALDO JESUS DA SILVA - CPF: 015.176.691-62 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou a execução fiscal improcedente por ser o débito inferior a R$ 10.000,00. A decisão recorrida aplicou o entendimento firmado no Tema 1184 do Superior Tribunal de Justiça, com eficácia imediata aos processos em trâmite, mesmo que distribuídos antes do julgamento do referido tema.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de agravo interno impugna, de forma específica e fundamentada, os argumentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC; e

(ii) avaliar a aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1184 do STJ aos processos de execução fiscal em trâmite, independentemente de sua data de distribuição.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1o, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Quanto à aplicação do Tema 1184 do STJ, o entendimento firmado pelo Tribunal estabelece interpretação da norma que deve ser aplicada de forma imediata, inclusive aos processos de execução fiscal em curso, sem violação ao princípio da irretroatividade ou ao
tempus regit actum
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando seu conhecimento.

2. O entendimento firmado no Tema 1184 do STJ aplica-se de forma imediata aos processos em trâmite, independentemente da data de sua distribuição, por tratar-se de interpretação da norma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; Tema 1184 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida.

O apelante sustenta a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu
valor específico, apto a caracterizar o “baixo valor”.

Alega que a autonomia tributária do Município foi exercida por meio da Lei Complementar no. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para definir, em seu art. 283, §4o, que o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, que atualmente corresponde a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a demanda executiva não pode ser considerada de baixo valor.

Pondera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Assevera que o Tema 1184/STF não se aplica às ações iniciadas antes de seu julgamento, enfatizando a necessidade de observância da temporalidade na aplicação das normas processuais.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida por ser o débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In casu
, a decisão monocrática manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
, visto que houve prévia intimação do fisco para manifestar sobre o Tema 1184, o qual requereu suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para adoção das medidas.

Entretanto, depois de deferida a suspensão, o agravante exarou o ciente e
não comprovou o cumprimento das medidas exigidas pelo tema e tampouco a impossibilidade de fazê-lo
, o que configura ausência de interesse de agir.

Em que pese a execução fiscal, em trâmite no juízo
a quo
, ter sido distribuído antes do julgamento do tema,
sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos executivos
, já que o entendimento caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou
do tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17).

Além do mais, é cediço que, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

O Município exequente interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expendidas no recurso de apelação.

Assim, verifica-se ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.021, §1o, do CPC/2015.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame. 2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. 3. Recurso não conhecido.”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso
,
por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025